Tribunal: TJPA
Processo: 0811889-53.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10864 - Crimes Hediondos
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811889-53.2020.8.14.0000
PACIENTE: ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA

AUTORIDADE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. PEDIDO RECHAÇADO EM 1º GRAU. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1
. Os tribunais superiores já convencionaram o descabimento de habeas corpus para solucionar matéria em execução penal passível de recurso específico. In casu, não há informação sobre o manejo do recurso específico, e não houve teratologia no ato impugnado a justificar o
writ
.

2. Ordem não conhecida. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
em favor de
ROSENILTON SIQUEIRA DE MIRANDA
.

A Impetrante alega que o Paciente foi condenado a cumprir penas privativas de liberdade que
somadas redundam em 10 (dez) anos de reclusão, por infringência aos regramentos insertos no artigo 157, §2ºe artigo 121, §2º, todos da lei Penal.
A defesa requereu ao Juízo das Execuções Penais a exclusão da reincidência inclusa em seu cálculo de pena, por entender que a Lei 1
3.964/2019 alterou a redação do artigo 112 da LEP, impondo a reincidência específica para seu implemento, que não seria o caso do Paciente, no entanto, tal pleito teria sido ilegalmente indeferido
, daí porque a defesa impetrou a ordem de habeas corpus.

Constam as informações no ID 4132504; a liminar foi indeferida no ID 4165947, e no ID 4221716, consta parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem.

É o relatório.

VOTO

O cerne da questão defensiva está no indeferimento do pedido de exclusão da reincidência comum

do cálculo de pena do Paciente, em face de lei posterior mais benéfica que exigir apenas a reincidência específica para aplicação de percentual mais gravoso para a progressão de regime dos crimes hediondos.

Ocorre que os Tribunais Superiores já assentiram no descabimento do manejo de habeas corpus em matéria de execução penal, havendo recurso específico de agravo em execução penal para tanto, não sendo, portanto, o
writ
sucedâneo de recurso, o que fulminaria com a possibilidade de conhecimento do pleito.

Nesse sentido:
“
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO PENAL.
COMUTAÇÃO. FALTA GRAVE PRATICADA NO PERÍODO DESCRITO NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.172/13. HOMOLOGAÇÃO APÓS A DATA DE PUBLICAÇÃO DO DECRETO. POSSIBLIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. - O cometimento de falta grave deve ser homologado pelo juiz das
execuções
para ter o condão de impedir a concessão do benefício. A norma, entretanto, não estabeleceu que essa homologação precisa, necessariamente, ocorrer no período previsto pelo decreto, mas sim dentro do prazo prescricional da falta grave. Precedentes do STJ. - A falta grave praticada pelo apenado ocorreu em 21/11/2013, às vésperas da publicação do decreto concessivo da comutação, o que impediu sua pronta homologação, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado.
Habeas corpus
não conhecido.”
(STJ -

HC 337824/SP, Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJ 04/02/2016).

A D. Procuradoria de Justiça, no ID 4221716, pleiteou o não conhecimento do pedido, justamente sob esse fundamento: existência de recurso específico na legislação executória penal contra decisões exaradas pelo Juízo Especializado, que obstaria a utilização do
habeas corpus
no mesmo sentido.

In casu
, não há informação nos autos se a defesa manejou o recurso específico do agravo em execução penal e ao mesmo tempo ingressou com habeas corpus
.

Veja-se que as Cortes Superiores já assentaram o entendimento que a admissão de
habeas corpus
como substitutivo de recurso só é permitido em
casos excepcionais
, em que há
teratologia na decisão impugnada
a autorizar o conhecimento do pleito. Nesse sentido:
“
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.”
(STJ - HC 412690, Ministro Ribeiro Dantas, Data: 04/12/2017).

Meu posicionamento é o de que existe recurso específico na legislação penal que impede a aceitação do
habeas corpus
, nesses casos, o qual não pode servir de “vala comum” para todos os males na esfera penal e processual penal.

Esta Colenda Corte também assim vem decidindo:
“EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO PRÓPRIO – NECESSIDADE DE RACIONALIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA RECURSAL – MANEJO DA ORDEM COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

Não adequação do pleito da impetrante à via estreita do writ.

Com efeito, a matéria intentada pela impetrante, (concessão de livramento condicional), demonstra-se passível de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, não se admitido, consoante jurisprudência pacificada e remansosa dos Tribunais Pátrios, o manejo de habeas corpus como sucedâneo recursal, precipuamente ante ausência de ato arbitrário ou ilegal, o que inexiste na especie.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador”
(4325961, 4325961, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-01-12, Publicado em 2021-01-14)

In casu
, especificamente, os subsídios juntados não nos indicam teratologia, pois o magistrado teria fundamentado justamente na interpretação sistemática a aplicação da nova lei reivindicada o indeferimento do pleito defensivo, o que torna a matéria discutível em recurso próprio, não legitimando a impetração.

Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER do habeas corpus.

Belém, 02/02/2021